Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710527-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUSA GOMES DA SILVA APELADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN D E C I S Ã O Compulsando os autos, constata-se que o presente feito é conexo com o processo n° 0716877-66.2018.8.07.0003, consoante informado na certidão de ID 42261714. De fato, observa-se que, na petição inicial dos embargos de terceiro (ID 42138776), a própria embargante informou que a distribuição deveria ser feita por dependência ao processo n° 0716877-66.2018.8.07.0003, por se tratar de embargos opostos em razão de decisão proferida naquele feito, que determinou a reintegração na posse de imóvel cuja propriedade a ora apelante afirma possuir. Nesse sentido, inclusive, dispõe o art. 676 do CPC: “Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado”. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, verifica-se que, no bojo do processo n° 0716877-66.2018.8.07.0003, houve apelação que foi distribuída para a 8a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em 27/8/2020 (ID 96930742 do processo n° 0716877-66.2018.8.07.0003). Ademais, em despacho exarado naqueles autos em 16/9/2022, o d. Juízo de origem determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento destes embargos de terceiro (ID 136948988 do feito n° 0716877-66.2018.8.07.0003). Diante desse panorama, existindo conexão entre os processos, deve prevalecer a prevenção do primeiro órgão para o qual foi distribuído recurso relacionado aos feitos, em atenção ao comando do art. 930, parágrafo único, do CPC, e ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT, que preveem que a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo. Destarte, determino a redistribuição do presente recurso para a eg. 8a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora